Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-36.2020.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Eduardo Brasil Satti e outros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais pela morte de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Eduardo Brasil Satti e outros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais pela morte de Evandro Aparecido Satti, ocorrida por descarga elétrica enquanto pintava um edifício comercial. Alegação de culpa da concessionária de energia por manutenção inadequada de linhas de alta tensão aérea desencapada.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da concessionária de energia pela morte de Evandro Aparecido Satti, considerando a alegação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
III. Razões de Decidir 3. Laudo pericial confirmou que as instalações elétricas estavam em conformidade com os padrões técnicos, não havendo falhas na rede elétrica. 4. A utilização de equipamento inapropriado no trabalho de pintura, feito de material condutor de eletricidade, sem proteção adequada, configura culpa da vítima.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da concessionária de energia não se configura em razão da excludente de ilicitude. 2. Não há cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas, sendo desnecessária a produção de provas a respeito do quantum indenizatório.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14, 17; CPC, arts. 139, V, 370, 465, §1o, II; CC, art. 403.